Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÕES ENTREGUES AO DESTINATÁRIO. INDICAÇÃO DE INFRATOR NOS AIT CJ03469576, YE02160911 E CJ03419484. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.005, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Desse modo, não se configurou coisa julgada quanto aos litisconsortes não recorrentes.
2. “4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. (...). O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública , cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito)”. (STJ - PUIL: 372 SP 2017/0173205-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2020)
3. Na hipótese, a despeito das alegações da recorrente de que nunca recebeu as notificações de autuação, no ID 66744398, pág. 2, consta a digitalização de notificação de autuação física que foi preenchida à mão pela irmã, Glauciene, como condutora infratora. Essa circunstância infirma a alegação de que nenhuma notificação foi recebida.
4. A mesma conclusão se extrai do fato de que a autora indicou tempestivamente o condutor infrator nos AITs CJ03469576, YE02160911, CJ03419603 e CJ03419484 (esses dois últimos não listados na inicial – ID 66744397).
5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
6. Se o cenário descrito nos autos demonstra que as notificações foram regularmente enviadas para o endereço constante dos autos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.